Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento às apelações dos réus, mantendo suas condenações por tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006). Alegam omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na consideração da confissão extrajudicial na dosimetria da pena; e,(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao fixar a fração de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal.
4. A questão da confissão extrajudicial não foi suscitada na apelação, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise ems embargos de declaração.
5. Em relação à aplicação do tráfico privilegiado, o acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos utilizados na sentença para fixar a fração mínima de 1/6, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 2 kg de maconha e 3,77g de crack), não havendo omissão a ser sanada.
6. Se o acórdão embargado enfrentou todas as questões postas de forma clara e congruente, inviável a rediscussão de mérito via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/12/2022, DJe 21/12/2022; STJ, Súmula 231.